Tribunal: TJBA
Processo: 8001043-94.2022.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001043-94.2022.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DEFENSOR DATIVO e outros

Advogado(s)
:
ELISANGELA PALMA DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO

CRIMINA
L
.
TRÁFICO DE DROGAS E POSSE
ILEGAL
DE ARMA DE
FOGO DE
USO RESTRITO E COM SUPRESSÃO OU ALTERAÇÃO DA MARCA
.
CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA EM

HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO.
INSURGÊNCIA
. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE GRUPO ITINERANTE ESPECIALIZADO DA DEFENSORIA PÚBLICA DESTINADO À DEFESA
DO RÉU
NO TRIBUNAL DE JÚRI.
NÃO CONHECIMENTO.
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA CONGRUÊNCIA E DA DIALETICIDADE. CRIME
S
NÃO AFETO
S
AO PLENÁRIO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA
POR INOBSERVÂNCIA AO TEMA REPETITIVO 984, DO STJ E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO
REJEITADAS. COMARCA DESASSISTIDA DE DEFENSORIA PÚBLICA.
NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO.
HONORÁRIOS DEVIDOS. ÔNUS DO ESTADO DA BAHIA. REDUÇÃO DO VALOR. DESCABIMENTO
.
HONORÁRIOS ARBITRADOS
ABAIXO
DO PREVISTO NA TABELA DA OAB/BA.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

A preliminar de nulidade da sentença, em razão da inadequação da nomeação de defensor dativo, diante da existência de Grupo Especializado criado pela Defensoria Pública, apto para atuação no Plenário do Júri, não merece conhecimento porque encontra-se totalmente dissociada do conteúdo decisório impugnado, o qual se reporta ao crime de Tráfico de Drogas e Posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e com supressão de marca, delitos previstos, respectivamente, no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e do art. 16, § 1º, I, da Lei nº 10.826/03, não sujeitos a julgamento pelo Júri Popular e, portanto, não contemplados com a atuação do Grupo Especializado Itinerante, criado pela Resolução nº 011, de 07 de outubro de 2019, da Defensoria Pública Estadual.

A preliminar de nulidade da sentença, ao argumento de incompetência do juízo criminal para apreciar o feito, deve ser rejeitada, uma vez que é no processo de atuação do causídico que deve ser estabelecida a responsabilidade pelo pagamento dos honorários devidos ao defensor dativo. Precedentes do STJ.

A preliminar de nulidade da sentença por inobservância ao Tema 984, do STJ também não comporta acolhimento, já que a Corte Superior, ao parametrizar o caráter não vinculativo da Tabela da OAB, não desautoriza a sua utilização como referencial para fixação de honorários do advogado dativo, ao contrário, afirma que o magistrado deve tê-la como norte para avaliação em cada situação concreta, servindo a tabela como parâmetro para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado.

A legislação que estabelece as normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados dispõe que, na inexistência de assistência judiciária ou Defensor Público na Comarca, impõe-se a necessidade de convocação de advogados particulares que possam fazer as vezes da Defensoria Pública, patrocinando causas de necessitados e ausentes, sendo dever do Estado arcar com a verba, cuja gênese tem assento constitucional no inciso LXXIV do art. 5º, da CF.

I
n casu,
o valor de R$ 13.581,95 (treze mil quinhentos e oitenta e um reais e noventa e cinco centavos) atribuído aos atos praticados pelo defensor dativo não ultrapassa o valor de referência indicativo da Tabela de Honorários da OAB/BA, para a atuação em processo relativo à defesa em procedimento ordinário, qual seja, R$ 24.383,96 (vinte e quatro mil, trezentos e oitenta e três reais e noventa e seis centavos).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8001043-94.2022.8.05.0082, em que figura como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e, como Apelada,

BEL
ª
.
ELISANGELA PALMA DOS SANTOS - OAB BA52593-A
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer parcialmente da apelação para, nesta extensão,
rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.